Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DO PERITO. ADEQUADAMENTE ARBITRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPITAL PÚBLICO. PARTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reabertura da instrução probatória não violou a regra da preclusão, pois o juiz é o destinatário da prova e, nos termos do art. 370 do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, destacando-se, ainda, o disposto no art. 480 do CPC.
2. Corretamente fixados os honorários do perito, considerado o limite previsto na Portaria Conjunta n. 101 de 10/11/2016 do TJDFT.
3. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido de indenização lastreado no fato de que a primeira apelada, em trabalho de parto, não foi atendida imediatamente pelo serviço público saúde e, ao ser atendida, teve o parto realizado em condições inadequadas, razão pela qual o segundo apelado sofreu lesões, o que gerou danos morais à primeira apenada e danos morais e estéticos ao segundo apelado.
4. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, ou seja, prescinde da necessidade de prova de culpa para a sua configuração. Isso significa que, se o Estado é responsável por danos causados por seus agentes, não será necessário comprovar a culpa destes para obter a indenização.
5. Quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado, isso porque nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal. 5.1. Apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal.
6. No caso concreto, a responsabilidade do apelante para com a saúde da parturiente/primeira apelada caracteriza-se como omissão estatal, na medida em que ele não providenciou os meios necessários para garantir o atendimento adequado, de modo a evitar ou minimizar os danos sofridos pela paciente e seu filho. 6.1. O nexo de causalidade, elemento indispensável para fins de responsabilização do ente público quanto ao evento danoso, restou evidenciado através da perícia realizada.
7. O dever de indenizar por danos morais deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 7.1. O dano moral resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
8. O dano estético não se confunde com dano moral, de modo que as referidas indenizações são cumuláveis. O dano estético se caracteriza como aquele que repercute na aparência da parte que sofre a lesão, alterando a substância ou a forma da pessoa, gerando ofensa direta à integridade física da parte.
9. No caso em análise, como bem pontuou a Ilustre Procuradoria de Justiça, “no que tange ao cabimento da reparação por danos morais, os fatos narrados são aptos para demonstrar a violação dos direitos de personalidade dos apelados, uma vez que a primeira recorrida ficou desprovida de assistência médica necessária por ocasião de seu parto, o que ocasionou lesões ao recém nascido, segundo recorrido, o que enseja a reparação pelos danos morais e estéticos sofridos. (...) Em relação aos danos estéticos, a conclusão da perícia acerca da já existência de sequela física no menor basta para a configuração do direito vindicado”.
10. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que o valor da indenização por danos morais e estéticos fixada na r. sentença recorrida atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação.
11. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.